Tribunal: TJPA
Processo: 0815911-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815911-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DENEGOU O HABEAS CORPUS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS SOUZA DA SILVA, contra Acórdão que denegou a ordem de habeas corpus.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição, não se manifestando acerca do prazo de intimação da Defensora Pública, do prejuízo ao erário e do manifesto prejuízo à ampla defesa e ao contraditório em face da violação ao princípio do Defensor Natural e as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro. Requer, assim, que a decisão seja corrigida a fim de sanar a contradição e omissão nela contidas.

III.

Razões de decidir

3.

As matérias suscitadas nos Embargos foram devidamente analisadas e debatidas no v. Acórdão recorrido.

4.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes: art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0815911-18.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SESSÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
DOUGLAS SOUZA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 23410101

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por DOUGLAS SOUZA DA SILVA, contra Acórdão que denegou a ordem de habeas corpus.

Irresignado, o embargante alega que o v. Acórdão incorreu em
omissão e contradição
, não se manifestando acerca do prazo de intimação da Defensora Pública, do prejuízo ao erário e do manifesto prejuízo à ampla defesa e ao contraditório em face da violação ao princípio do Defensor Natural e as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro.

Requer, assim, que a decisão seja corrigida a fim de sanar a contradição e omissão nela contidas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação dos embargos

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, senão mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

A defesa do embargante alega, em síntese, que o v. Acórdão desta Colenda Seção de Direito Penal incorreu em omissão e contradição, não se manifestando acerca do prazo de intimação da Defensora Pública, do prejuízo ao erário e do manifesto prejuízo à ampla defesa e ao contraditório em face da violação ao princípio do Defensor Natural e as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro.

Em que pesem os argumentos expendidos pela combativa Defensoria Pública,
entendo que não assiste razão ao embargante
.

No caso em tela, constato que as matérias suscitadas nos Embargos foram devidamente analisadas e debatidas no v. Acórdão recorrido. Senão, vejamos:

O v. Acórdão apreciou a alegação de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, consignando que o defensor dativo foi nomeado em virtude da inexistência de defensor público na Comarca de origem.

Ademais, ressaltou-se que, após o desaforamento para a Comarca de São Miguel do Guamá/PA, a Defensoria Pública alegou impossibilidade de realizar a defesa do paciente, requerendo a redesignação da sessão.

O v. Acórdão abordou a questão do alegado prejuízo ao erário decorrente da nomeação de defensor dativo, transcrevendo trecho do parecer da Procuradoria de Justiça que afasta tal argumento
.

O v. Acórdão discorreu sobre a alegação de ofensa ao princípio do defensor natural e prejuízo à ampla defesa, ressaltando que o defensor dativo atuou de forma diligente e conhecedora do processo, desde o seu nascedouro, atendendo aos princípios da celeridade processual, contraditório e ampla defesa. Ademais, enfatizou que não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa do paciente.

Nesse sentido, importante destacar que o princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto para que se declare a nulidade de um ato processual. No caso em apreço, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa do paciente, uma vez que o defensor dativo atuou de forma efetiva e diligente, inclusive obtendo o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Diante do exposto, concluo que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração. As questões suscitadas nos Embargos foram devidamente analisadas e debatidas no v. Acórdão recorrido, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2025